Tribunal: TJMT
Processo: 1020714-15.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020714-15.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LEVY DIAS MARQUES - CPF: 177.584.161-87 (ADVOGADO), VANUZA MONTEIRO DA LUZ - CPF: 053.775.169-66 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (Relator), DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (convocada), Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO (convocada).

EMENTA:

TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – PROVA INEQUÍVOCA - DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ACOLHIMENTO DA OBJEÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É pacífico o entendimento do STJ de que,
“sendo os embargos o meio próprio de defesa na execução fiscal, só há margem para discutir a ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade nas situações em que o nome dos sócios não constam da CDA e desde que não haja necessidade de dilação probatória”
(AgRg no AREsp 587.319/ES, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15.9.2015).

2
. In casu
, considerando que o nome da parte agravante não consta da certidão de dívida ativa, cabível a impugnação por exceção de pré-executividade, diante da presença de prova inequívoca da sua ilegitimidade passiva.

3. Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de
honorários
advocatícios na hipótese de procedência da exceção de pré-executividade para declarar a
ilegitimidade passiva
na
execução fiscal
. Isso porque, tal decisão tem natureza extintiva, sendo aplicável o princípio da causalidade e da sucumbência, este último previsto no art. 85, IV do CPC.

4. Recurso conhecido e provido.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º: 1020714-15.2022.8.11.0000

AGRAVANTE (S): VANUZA MONTEIRO DA LUZ

AGRAVADO (S): ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por
VANUZA MONTEIRO DA LUZ
, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dr.ª Edna Ederli Coutinho, na ação de execução fiscal n.º 1048001-92.2020.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá, MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, nos seguintes termos (ID. 95309639 – autos n.º 1048001-92.2020.8.11.0041):

“
Trata-se de execução fiscal proposta pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em que a Executada VANUZA MONTEIRO DA LUZ se opôs por meio de exceção de pré-executividade juntada ao id. 55450025.

A excipiente se opõem à presente execução alegando a inexigibilidade da CDA em decorrência de ilegalidades, bem como sua ilegitimidade passiva pois não foi regularmente notificada ou intimada administrativamente da constituição do débito tributário, razões pelas quais postulam pela declaração da nulidade da CDA em questão e sua extinção do polo passivo da demanda.

Intimada, a Fazenda Pública manifestou ao id. 72551711.

É O Relatório. Fundamento E Decido.

De plano, destaco que a exceção de pré-executividade é instrumento posto à disposição do executado para que suscite teses defensivas relativas a
matérias conhecíveis de ofício e que não demandem dilação

probatória
, tudo conforme Súmula 393 do e. STJ, que transcrevo: “
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
.”

Como é cediço, a exceção de pré-executividade é defesa oposta pelo Executado, como forma preliminar de contraditar e fulminar, no nascedouro, pretensão viciada ou inexistente, conforme previsão existente no parágrafo único do artigo 803 do NCPC.

Segundo Maria Helena Diniz,
in
Dicionário Jurídico, E. Saraiva, 1998, Vol. II, pág. 450, temos que exceção de pré-executividade é:
“Permissão dada ao executado para submeter ao conhecimento do juiz da execução, sem que haja penhora ou embargos, certa matéria da ação de embargos do devedor. Essa Exceção
só pode ser relativa a matéria suscetível de conhecimento ex officio ou à evidente nulidade do título
,
independente de contraditório ou dilação probatória.
”(grifo nosso)

Trata-se de via excepcional para o conhecimento de matéria de ordem pública ou de nulidades absolutas que poderiam se apreciadas de ofício pelo magistrado ou ainda daquelas que não dependem de dilação probatória.

O Superior Tribunal não diverge deste posicionamento, tanto que em julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia, com esteio no 543-C do Código de Processo Civil definiu: “
1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.
” (
REsp 1110925/SP)

Diante destas considerações, passo a análise da exceção de pré-executividade.

No tocante a matéria avençada pelos Excipientes para ver declarada a inexigibilidade do título executivo em comento, tem-se que é válida a CDA, que preenchendo os requisitos legais, permite a identificação de todos os aspectos do débito, inclusive de forma de cálculo dos consectários moratórios.

Nesse sentido, verifica-se que o título executivo que acompanha a exordial – 72551712, preenche, sob o ponto de vista formal, os requisitos legais elencados no art. 2º, § 5º, da Lei de Execução Fiscal, pois devidamente consignado o nome dos devedores e respectivo domicílio tributário, o valor originário da dívida e a maneira de calcular os acréscimos legais como correção monetária, juros e multa, número de inscrição na dívida ativa e data de inscrição, registrado ainda, o número do processo administrativo.

Tais referencias são suficientes diante da legislação pertinente e permitem aos executados tomarem conhecimento da natureza e origem da dívida, forma de atualização e incidência de juros, multa e demais encargos.

Eventuais informações pormenorizadas do título devem ser buscadas nos autos administrativos correspondentes, à disposição do contribuinte, não se exigindo que a CDA, título que meramente representa a dívida inscrita aprofunde todas as particularidades alegadas pelos Excipientes, sobretudo, porque este título em questão, é por sua própria natureza, documento sintético.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do STJ, símiles a este caso:

“
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. REQUISITOS DE CERTEZA E LIQUIDEZ. APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS DO DÉBITO. DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. 1. A petição inicial da execução fiscal apresenta seus requisitos essenciais próprios e especiais que não podem ser exacerbados a pretexto da aplicação do Código de Processo Civil, o qual, por conviver com a lex specialis, somente se aplica subsidiariamente. 2. Os referidos requisitos encontram-se enumerados no art. 6º, da Lei 6.830/80, in verbis: “Art. 6º A petição inicial indicará apenas: I – o juiz a quem é dirigida; II – o pedido; e III – o requerimento para a citação. § 1º A petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se estivesse transcrita. § 2º
A petição inicial e a Certidão da Dívida Ativa poderão constituir um único documento, preparado inclusive por processo eletrônico." 3. Consequentemente, é desnecessária a apresentação do demonstrativo de cálculo, em execução fiscal, uma vez que a Lei n.º 6.830/80 dispõe, expressamente, sobre os requisitos essenciais para a instrução da petição inicial e não elenca o demonstrativo de débito entre eles. Inaplicável à espécie o art. 614, II, do CPC
.” Resp. 1138202/ES. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, Julgado em 09/12/2009.

“
TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DO DÉBITO – LEI N. 6.830/80 – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA – NOTA FISCAL OU FATURA – EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO – RETENÇÃO DE 11% SOBRE FATURAS – TAXA SELIC – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES. 1. "
Na execução fiscal, é desnecessária a apresentação de memória discriminada dos créditos executados, pois todos os elementos que compõem a dívida estão arrolados no título executivo. Precedentes
." (REsp 1077874/SC, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 18.2.2009). 2. A Primeira Seção, em 11.3.2009, ao apreciar o REsp 1.036.375-SP, Rel. Min. Luiz Fux, recurso submetido ao regime do art. 543-C do CPC e art. 6º da Resolução n. 8/2008-STJ, assentou que a Lei n. 9.711/1998, que alterou o art. 31 da Lei n. 8.212/1991, não criou nova contribuição sobre o faturamento, nem alterou a alíquota ou a base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento, mas somente fixou um novo sistema de arrecadação, a fim de responsabilizar as empresas tomadoras de serviço pela forma de substituição tributária. Agravo regimental improvido.
” Resp. 1049622/SC. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, Julgado em 18/08/2009.

Já com relação a argumentação de sua ilegitimidade passiva, em que pese a parte aduza que não conta na CDA e não tem responsabilidade pela mesa, não há comprovação robusta da data exata da sua exclusão, da responsabilidade. Ademais, a CDA n. 201997343 é clara ao dispor seu nome e seu endereço como contribuinte devedor.

Logo, não resta evidenciada qualquer ilegalidade apta a macular a higidez do crédito exequendo, sendo, portanto, o crédito sobre o qual recaí a execução certo, líquido e exigível.

Em assim sendo,
REJEITO
a exceção de pré-executividade oposta pela Executada VANUZA MONTEIRO DA LUZ, determinando, por conseguinte, a tramitação regular da execução até a satisfação integral do crédito.

Diante do comparecimento espontâneo dos Excipientes aos autos, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC, reputo-os citados.

Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias darem prosseguimento a execução.

Com o decurso do prazo, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo provisório.

Intime-se e cumpra-se.

Cuiabá
/MT.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito designada para o NAE

(Assinado e datado digitalmente)”.

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece reforma, ao argumento de que deve ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva na execução fiscal n.º 1048001-92.2020.8.11.0041.

Narra que o feito executivo foi instruído com a certidão de dívida ativa n.º 20191627572, com a titularidade de EVANIR DE ARRUDA, e não em nome da parte agravante.

Sustenta, ainda, que
“
não se trata no caso de empresa, ou de corresponsabilidade tributaria”,
e que, por esse motivo,
“propôs Exceção de Pré-Executividade, aduzindo que a ação era nula, eis que a agravante não constava como devedora na Certidão de Dívida Ativa em que se fundava a ação”.

Assevera, também,
“
ser evidente que a certidão de dívida ativa goza de presunção de veracidade, porém, esta deveria ser tirada em nome da agravante, para ser objeto da ação de execução”.

Afirma não haver
“(...)
que se falar em corresponsabilidade tributária, vez que a CDA e a inaugural da ação não trazem esta informação”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)
o conhecimento do presente recurso e qu lhe seja emprestado efeito suspensivo ativo para o fim de sobrestar a ação de execução fiscal até julgamento de mérito do recurso, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015.

2- Seja intimado o agravado para, querendo, responder aos termos do presente recurso.

3- No julgamento de mérito, seja o recurso julgado procedente para o fim de determinar a extinção da ação de execução fiscal, em face da ilegitimidade passiva da agravante.

O pedido de efeito ativo foi indeferido (ID. 148960699).

As contrarrazões foram apresentadas, por via das quais a parte agravada requer o não provimento do recurso (ID. 149735691).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por
VANUZA MONTEIRO DA LUZ
, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dr.ª Edna Ederli Coutinho, na Execução Fiscal n.º 1048001-92.2020.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá, MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada
pela parte agravante.

Inicialmente, mister se faz destacar que, no
âmbito do recurso de agravo de instrumento, é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto, ou não, da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Do exame dos elementos e circunstâncias constantes do feito, observa-se que a controvérsia consiste na arguição de ilegitimidade da parte agravante para figurar no polo passivo da execução fiscal.

Da análise dos autos, verifica-se que, em 02.10.2020, foi ajuizada a ação de execução fiscal n.º

1048001-92.2020.8.11.0041, em desfavor de EVANIR DE ARRUDA e VANUZA MONTEIRO DA LUZ, visando ao recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento do ITCD, inscrito na certidão de dívida ativa n.º 201997343, cujo valor alcançava a importância de R$ 162.296,45 (cento e sessenta e dois mil e duzentos e noventa e seis reais e quarenta e cinco centavos).

A parte agravante compareceu espontaneamente nos autos e apresentou exceção de pré-executividade, sustentando a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que, da CDA que instruiu a ação executiva (ID. 146989687), consta como parte devedora a Sra. EVANIR DE ARRUDA, bem como que não possui nenhuma indicação de seu nome como sócio ou codevedor da obrigação.

Todavia, o juízo
a quo
rejeitou a objeção, sob o fundamento de que tal situação demandaria dilação probatória, medida incompatível com a via empregada, o que motivou a interposição do vertente recurso (ID. 146989685).

Com efeito, a
exceção de pré-executividade é um meio de defesa cabível, a princípio, quando há, no processo executivo, flagrante, incontestável, cristalina e inequívoca irregularidade no título executivo, apta a ensejar a sua nulidade, com a consequente extinção da demanda.

No caso
sub examen
, por via da mencionada peça defensiva, a parte agravante argumenta que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que não é titular da obrigação, de modo que seu nome não pertence ao quadro de devedor e /ou corresponsável da dívida executada, e que, por esse motivo, não poderia ser responsabilizada e incluída na execução.

Como cediço, a legitimidade
ad causam
é uma das condições da ação
. É possível afirmar, de maneira simples, que possui legitimidade ativa o titular da pretensão posta em juízo e, legitimidade passiva, aquele que se encontra sujeito àquela pretensão.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de que não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio
que figure como responsável na certidão de dívida ativa.

I
sso porque, a demonstração de inexistência da responsabilidade tributária cede à presunção de legitimidade assegurada à CDA, sendo inequívoca a necessidade de dilação probatória a ser promovida no âmbito dos embargos à execução.

Logo,
a existência, ou não, do nome do responsável legal no título executivo terá relevância para a fixação do ônus da prova
.

Na situação em comento, é possível verificar que a execução fiscal foi ajuizada em razão da falta de pagamento do imposto sobre transmissão
causa mortis
e doação, constituído na CDA n.º 20191627572, em nome da contribuinte Sra. EVANIR DE ARRUDA.

Ocorre que, na distribuição do feito, a parte exequente cadastrou como executadas as pessoas EVANIR DE ARRUDA e VANUZA MONTEIRO DA LUZ (agravante).

Ademais, importante ressaltar que, em consulta ao sistema eletrônico pertinente, constata-se que, no mesmo dia (02.10.2020), foi ajuizada a execução fiscal n.º 1048007-02.2020.8.11.0041, em desfavor da parte ora agravante, com idêntica petição inicial, indicando a CDA n.º 201997343.

Assim, considerando que o título executivo que embasa a presente execução não está em nome da parte recorrente (VANUZA MONTEIRO DA LUZ), de modo que, da simples análise dos documentos encartados no feito, é possível reconhecer a sua ilegitimidade passiva para figurar na demanda, de rigor o acolhimento da exceção oposta.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXECUTADO CUJO NOME CONSTA NA CDA COMO CODEVEDOR – SÓCIO QUE NÃO PERTENCIA AO QUADRO SOCIAL DA EMPRESA NA ÉPOCA DOS FATOS GERADORES – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Existindo prova inequívoca e já produzida que demonstrem a ausência de responsabilidade do executado na forma do art. 135 do CTN, é forçoso concluir pelo cabimento e adequação do manejo do incidente de exceção de pré-executividade, visto que a matéria tratada pode ser demonstrada de plano. 2. Havendo comprovação da retirada dos sócios do quadro societário da empresa antes da ocorrência dos fatos geradores do débito executado, deve ser mantida a decisão que acolhe a Objeção de Pré-executividade para determinar a exclusão dos seus nomes do polo passivo do executivo fiscal, porque ilegítimos para responder pela dívida.

(TJ-MT 10010465820228110000 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 28/06/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/07/2022)”

Diante da prova inequívoca da ausência de responsabilidade pela obrigação, conclui-se que é cabível e adequado o manejo do incidente de exceção de pré-executividade, a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva de VANUZA MONTEIRO DA LUZ na execução fiscal n.º 1048001-92.2020.8.11.0041.

Outrossim, frente ao acolhimento da exceção de pré-executividade para a extinção da demanda em relação à parte agravante, com fundamento no princípio da causalidade, imperiosa a condenação da parte credora ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Ademais, não há como cogitar a incidência do art. 26, da LEF, ao caso concreto, já que tal dispositivo é condicionado à ausência de citação, o que não corresponde à hipótese dos autos, já que o mencionado dispositivo faz sentido apenas quando inexistir defesa do devedor, quer via embargos, ou exceção de pré-executividade.

Ressalta-se, por oportuno, que a Fazenda Pública deu margem à oposição de defesa, logo, deve suportar o ônus da sucumbência, pois a parte executada, ora agravante, necessitou contratar advogado para defender-se em juízo.

Nesse sentido, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. DECLARAÇÃO DE ILEGITIMIDADE TRIBUTÁRIA PASSIVA DOS SÓCIOS-GERENTES. VERBA HONORÁRIA. CABIMENTO.

1
. "Não obstante a exceção de pré-executividade se trate de mero incidente processual na ação de execução, o seu acolhimento com a finalidade de declarar a ilegitimidade passiva ad causam do recorrente torna cabível a fixação de honorários advocatícios, ainda que tal ocorra em sede de agravo de instrumento"

( REsp 884.389/RJ , Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,julgado em 16/6/2009, DJe 29/6/2009). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. ( AgRg nos EDcl no REsp 1532540/PE , Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 10/11/2015, DJe 18/11/2015).

A proposito, esse, também, é o entendimento adotado por esta Corte:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE – PARCIALMENTE ACOLHIDA -
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE
- RECURSO NÃO PROVIDO.

Há falar em fixação de honorários sucumbenciais em julgamento de exceção de pré - executividade caso o resultado do julgamento resulte em a extinção total ou parcial da execução. No caso, a exceção foi parcialmente acolhida, excluindo os Agravados do polo passivo da execução, razão pela qual viável a fixação de honorários sucumbenciais.
(N.U 1001665-90.2019.8.11.0000 , CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIMENTO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL – POSSIBILIDADE – ART. 85, § 11, DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade, por constituir mero incidente processual, não enseja o arbitramento de verba honorária. Apenas quando seu acolhimento der causa à extinção parcial ou integral da execução é cabível a fixação de honorários sucumbenciais. 2. Hipótese em que, acolhida a exceção para extinguir a execução fiscal por ilegitimidade passiva com relação à parte excipiente, cabível a condenação do ente fazendário ao pagamento de honorários advocatícios. 3. Devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.

(TJ-MT 10021591820208110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/07/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/07/2021)”

No que se refere ao
quantum
a ser fixado, sabe-se que os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, aplicável o disposto no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil,
“in verbis”:

“§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.”

[...]

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente
.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão,
inclusive aos casos
de improcedência ou
de sentença sem resolução de mérito
.

[...]

§ 8o
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

Insta mencionar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema n.º 1.076 dos recursos repetitivos, decidiu pacificar
a discussão acerca do arbitramento da verba honorária
por apreciação equitativa, com base nas disposições do artigo 85, do CPC, veja-se:

1) A fixação dos
honorários
por apreciação
equitativa

não é permitida
quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na
lide
–, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2)
Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade
quando, havendo ou não condenação: (a) o
proveito econômico
obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório
; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Constata-se, portanto, que, no presente caso, para o arbitramento dos honorários sucumbenciais, devem ser observados os limites percentuais estabelecidos no supramencionados §3º, 5º e 6º do art. 85, do CPC.

Assim, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo os honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte agravante, no montante correspondente a 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para
ACOLHER
a exceção de pré-executividade apresentada,
RECONHECER
a ilegitimidade passiva da agravante e, consequentemente,
JULGAR EXTINTA
a execução fiscal com relação a ela, bem como
CONDENAR
a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários sucumbenciais, no importe correspondente a 10 % (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023